Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714933-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, RENATA MORAES SIMIONE, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, JOSE TIBERIO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor dos agravados ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME e OUTROS, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. O agravante aduz, em síntese, que as pesquisas pleiteadas são imprescindíveis para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, tendo em vista que as últimas diligências foram realizadas há mais de um ano. Defende a imperiosidade da medida para o devido seguimento do processo executivo, em respeito aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a decisão denegatória das pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e o retorno do processo executivo ao arquivo. A jurisprudência desta Corte se inclina a permitir a renovação das pesquisas eletrônicas já efetuadas após o decurso de tempo razoável, em que haja probabilidade de recomposição patrimonial da parte executada. Inicialmente, conquanto o MM. juiz processante afirme que a pesquisa INFOJUD pretendida já tinha sido realizada, verifica-se que o ID 44110651 contido na referida decisão não consta do referido processo. Outrossim, observa-se que a referida pesquisa não restou colacionada aos autos, conquanto tenha sido colacionada a respectiva certidão (ID 147300149 dos autos de origem). Assim, forçoso reconhecer o equívoco, uma vez que não consta o registro da pesquisa pretendida. Em relação à pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, verifica-se que as últimas pesquisas foram realizadas, respectivamente, nos anos de 2021 (ID 81089403) e 2019 (ID 44110751). Considerando que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem protegidas por sigilo, tenho que o pedido guarda razoabilidade, sobretudo porque a última busca patrimonial foi realizada há mais de 4 anos, o que por si só já autorizaria a sua renovação. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome da parte agravada. Intimem-se a Curadoria de ausentes para resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator